Tribunal: TJES
Processo: 5002475-60.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002475-60.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: OZEIAS PEREIRA FELIZARDO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS.

1. Conforme
entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado.

3. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.

4.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
os
honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.480.762/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002475-60.2022.8.08.0069.

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RECORRIDO : OZEIAS PEREIRA FELIZARDO.

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de
A
pelação
C
ível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, pretendendo a reforma da sentença que acolheu os pedidos reconvencionais, para declarar a abusividade dos juros de 16,45% a.m. e anual de 521,90% a.a e 15,90% a.m. e anual de 487,49% a.a, aplicados aos contratos objetos da lide, e, consequentemente,
fixar
os juros
n
o patamar de 07,41% ao mês e 135,86% ao ano.

Em consequência, acolheu em parte os pedidos formulados pela Recorrente, para condenar o Requerido/Recorrido ao pagamento do valor devido, com a aplicação dos juros indicados na sentença, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescid
o
de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

A
Recorrente
alegou
, em síntese, que: (i) não está configurada a abusividade dos juros; e (ii) é incabível a condenação em honorários de advogado.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação monitória, ajuizada pela ora Recorrente em face do Recorrido, visando ao pagamento dos valores relativos a dois contratos de financiamento firmados entre as partes, sob a alegação de que o Recorrido encontra-se inadimplente em relação a 18 (dezoito) parcelas do primeiro contrato e 1 (uma) parcela do segundo contrato.

Nos termos da inicial, o débito totaliza R$ 20.544,08 (vinte mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).

Nos embargos à monitória, o Recorrido sustentou a (i)legalidade dos juros cobrados nos contratos bancários firmados entre as partes, consubstanciados pelos termos de adesão 37.097622-0 e 37.049524-7, apresentado em ids 5810083 e 5810335 dos autos, por meio do qual foram liberados os créditos em favor do
Recorrido
, nos valores de R$1.500,00 a ser pago em 18 parcelas, com vencimento da primeira no dia 06.05.2018, e R$760,00 a ser pago em 12 parcelas, com vencimento da primeira no dia 10.04.2018.

Na r. sentença, o juízo de primeiro grau assim decidiu:

“
À luz do exposto, acolho os pedidos reconvencionais em sede de contestação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade dos juros de 16,45% a.m. e anual de 521,90% a.a e 15,90 % a.m. e anual de 487,49 % a.a,

aplicados aos contratos objeto da lide, e, consequentemente, estabelecer os juros a serem aplicados ao patamar de 07,41% ao mês e 135,86% ao ano.

Com isso, acolho, em parte, os pleitos exordiais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condeno a parte requerida ao adimplemento contratual, após a aplicação dos juros acima estabelecidos, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Ante a sucumbência recíproca, condeno cada parte requerente e requerida ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, no importe de 50% (cinquenta por cento) cada, além de honorários advocatícios à parte ex adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, caput e incisos, c/c art. 85, § 6º, ambos do Código de Processo Civil, devendo os honorários advocatícios arbitrados em favor da parte requerida serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.”

Quanto ao tema, o c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, segundo a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.”)
.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que
superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.
Muito embora a proposta da eminente Relatora Min. Nancy Andrighi para a padronização do limite de juros tenha sido rejeitada, os patamares em apreço foram, de fato, destacados.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Na hipótese dos autos, o contrato de adesão nº. 37.097622-0 firmado em 19.03.2018 estipulou taxas de juros mensal de 16,45% e anual de 521,90%.

Também, o contrato de adesão nº. 37.049524-7 firmado em 07.03.2018 ajustou a taxas de juros mensal em 15,90% e anual de 487,49%.

Do documento ID 5810352, extraído do site do BACEN na internet (www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.domethod=consultarValores), observa-se que, em março de 2018 (época em que foram firmados os contratos em referência), a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado era de 6,99% a.m. e de 124,99% a.a.

A partir dessa análise, não há dúvidas de que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal trazido
a
juízo encontram-se muito acima da média praticada pelo mercado.

A
s
ta
x
as
pactuadas em cada caso encontram-se de
duas a quatro vezes acima da média
praticada no mercado para operações semelhantes.

Dessa forma, verificada a abusividade
das

taxa
s
de juros remuneratórios
pactuadas
, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando
os

juros remuneratórios dos contratos à taxa média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN.

Os
honorários de sucumbência foram fixados em desfavor d
a

Recorrente, em razão da procedência do pedido reconvencional.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
os
honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.480.762/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Assim, não prosperam os argumentos da Recorrente acerca d
o alegado não cabimento da condenação em honorários.

Ante o exposto, CONHEÇ
O E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)